Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701185-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINALDO NOBRE CAVALCANTE, FLAVIO HENRIQUE REIS VIEIRA D E C I S Ã O À vista do ofício de ID 40533619-40533620 em que o juiz de origem informa que adotou as providências necessárias para sustar os efeitos do ato impugnado, em cumprimento da decisão proferida no presente agravo de instrumento, aguarde-se o julgamento do IRDR 19, processo 0748807-43.2020.8.07.0000, conforme determinado em decisão precedente. (e) Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito